Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo Interno: 1016285-30.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s): JEFERSON MARQUES
Agravado(s): DENISE MARIELE KRUGER DE PAULA
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 23 a 25 de setembro de 2025 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE CAMINHÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Jeferson Marques contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir a indenização por danos materiais de R$ 11.242,81 para R$ 9.519,25, mantendo os demais termos da sentença que o condenou em razão de acidente de trânsito. O recorrente sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos à origem para instrução com provas oral e pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe, pois há nos autos provas documentais suficientes (fotografias e orçamentos) que demonstram a dinâmica do acidente e os danos suportados, sendo desnecessária a reabertura da instrução.
4. Restou comprovado que o caminhão de propriedade do reclamado colidiu contra veículo estacionado da autora, estabelecendo o nexo causal entre o fato e o dano, o que enseja responsabilidade civil do agravante.
5. O reclamado não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A decisão monocrática que reduziu o valor da indenização já ponderou adequadamente os orçamentos apresentados, não havendo motivo para nova modificação.
7. O agravo interno é manifestamente protelatório, devendo incidir a multa de 3% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, com imposição de multa de 3%.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm provas documentais suficientes para formar a convicção do julgador.
2. O proprietário de veículo responde pelos danos materiais causados por seu automóvel quando comprovados o evento danoso e o nexo causal, não sendo afastada sua responsabilidade por mera alegação sem prova robusta.
3. O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista em lei.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1061912-92.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.07.2025; TJ-MT, N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024; TJ-MT, N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJ-MT, N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016285-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENISE MARIELE KRUGER DE PAULA - CPF: 733.777.080-49 (RECORRIDO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), JEFERSON MARQUES - CPF: 781.213.291-91 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE CAMINHÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Jeferson Marques contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir a indenização por danos materiais de R$ 11.242,81 para R$ 9.519,25, mantendo os demais termos da sentença que o condenou em razão de acidente de trânsito. O recorrente sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos à origem para instrução com provas oral e pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe, pois há nos autos provas documentais suficientes (fotografias e orçamentos) que demonstram a dinâmica do acidente e os danos suportados, sendo desnecessária a reabertura da instrução.

4.

Restou comprovado que o caminhão de propriedade do reclamado colidiu contra veículo estacionado da autora, estabelecendo o nexo causal entre o fato e o dano, o que enseja responsabilidade civil do agravante.

5.

O reclamado não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A decisão monocrática que reduziu o valor da indenização já ponderou adequadamente os orçamentos apresentados, não havendo motivo para nova modificação.

7.

O agravo interno é manifestamente protelatório, devendo incidir a multa de 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com imposição de multa de 3%.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm provas documentais suficientes para formar a convicção do julgador.

2.

O proprietário de veículo responde pelos danos materiais causados por seu automóvel quando comprovados o evento danoso e o nexo causal, não sendo afastada sua responsabilidade por mera alegação sem prova robusta.

3.

O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1061912-92.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.07.2025; TJ-MT, N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024; TJ-MT, N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJ-MT, N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2022.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado JEFERSON MARQUES em face da
decisão monocrática
(id. 288624877)
que
deu

parcial

provimento
ao recurso inominado por ele interposto para o fim reduzir o montante indenizatório a título de dano material para o valor de
R$ 9.519,25 (nove mil quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)
, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Em razões recursais o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa em razão da controvérsia sobre a extensão dos danos e os valores de reparo, pugna a declaração de nulidade da decisão monocrática (id. 288624877) e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, com a produção das provas consideradas indispensáveis (inclusive oral e pericial).

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa
. Verifica-se nos autos fotos
(ids. 59669430 / 59669435 / 59670144 / 59670147)
, anexas pela parte autora, em que se verifica a dinâmica do acidente, de modo que a parte Reclamada colidiu na traseira do veículo da parte Autora, como restou provado.

Aduz a parte agravante que houve cerceamento de defesa, uma vez que foram designadas no total 03 (três) audiências de instrução, nas datas de
18/10/2023 / 08/05/2024 e
19/08/2024

. Aduz que houve erro na designação da audiência com data para 19/08/2024, uma vez que foi designada conciliação e o juízo de primeiro grau prolatou nova sentença em
25/10/2024

Assevera que as partes foram privadas de produzir as provas (oral e pericial). Sustenta que o próprio fato de a Decisão Monocrática (id. 288624877) ter reduzido o valor da indenização (de R$ 11.242,81 para R$ 9.519,25) por considerar não comprovado o dano na tampa traseira do veículo, e por comparar orçamentos de peças novas e usadas, apenas reforça a necessidade de uma instrução probatória adequada, que inclua a possibilidade de prova pericial, conforme solicitado por ambas as partes e reconhecido como indispensável pelo Acórdão anterior (id. 152977695).

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
Anoto de início que se impõe o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento. Referida conclusão advém do que consta da Lei Processual (CPC, art. 362, §1o), de modo que não tendo sido comprovada a impossibilidade de comparecimento até o momento da abertura do ato, proceder-se-á à instrução, sendo exatamente essa a situação dos autos, porquanto o documento que justificaria a impossibilidade de comparecimento do recorrente ao ato somente aportou aos autos após mais de 24 (vinte e quatro) horas da audiência.

Decorre, pois, que não se impõe a renovação do ato instrutório, quando realizado em conformidade com a norma processual.

DO MÉRITO:
A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 288624877
, a qual não registra fundamento que embase a sua modificação.

Consta na petição inicial que a parte reclamante estava estacionada na Rua Rio Grande do Sul, Bairro Vila Adriana desta comarca, com seu veículo Placa OBJ 1203, marca/modelo Renault Sandero, cor prata, ano 2013, aproximadamente as 13h30min do dia
02/06/2021
, na cidade de Rondonópolis/MT. Aduz que o caminhão Munck marca Mercedes Benz, modelo 1720, ano/modelo 2003, cor vermelha, de propriedade do Reclamado, desceu desgovernado referida rua devido a problemas mecânicos vindo a sofrer grande colisão em seu automóvel.

Em contestação o Reclamado argumentou que o orçamento apresentado pela Reclamante, perante a empresa “Fancar Comércio de Veículos LTDA”, com data de
17 de junho de 2021
, no valor de
R$ 10.782,81 (dez mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos)
, é muito superior aos orçamentos apresentados Reclamado. Ainda, alega que na data de
30 de setembro de 2021
e
01 de outubro de 2021
, realizou orçamentos através de duas empresas distintas, uma “Funilaria e Pintura Mustang” e a outra “Magic Car Funilaria e pintura”, cujo os valores para o reparo do veículo da autora foram estipulados em
R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais)
e de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

No caso dos autos, vê-se que a parte reclamante juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente

o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
responsabilidade do demandado
.
Incontroverso e de fácil observação que a batida ocorreu

na parte traseira do veículo da autora.
Com efeito, as provas produzidas apontam para a veracidade das alegações da peça inaugural e, consequentemente,

para a imputação de culpa ao reclamado
(ids. 59669430 / 59669435 / 59670144 / 59670147).

Assim, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por demandado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/07/2023, na MT-170, km 32, município de Curvelândia/MT. O veículo do autor (VW/Saveiro Crossover) estava estacionado no acostamento e foi atingido por veículo de propriedade do reclamado Osmar Antunes de Oliveira, conduzido por seu preposto Nilson Pinto Biollado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos atos de seu preposto; (ii) definir se restou comprovada culpa exclusiva de terceiro, capaz de excluir o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados por atos culposos de seu preposto, ainda que não tenha concorrido diretamente para o evento.
O acidente e os danos materiais encontram-se comprovados por prova documental
(orçamento, fotografias, vídeo e boletim de ocorrência)
, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A alegação de culpa exclusiva de terceiro não foi acompanhada de prova robusta (boletim de ocorrência detalhado, testemunhos ou registros que demonstrem a dinâmica descrita), não se desincumbindo o réu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A jurisprudência consolidou o entendimento de que a configuração de culpa exclusiva de terceiro exige comprovação inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.
O orçamento apresentado no valor de R$ 24.470,00 mostra-se compatível com os danos evidenciados, não tendo o réu apresentado prova técnica em sentido contrário, apesar de expressamente advertido.
Verificado o nexo causal entre a conduta do preposto do réu e o dano, permanece íntegro o dever de indenizar, inexistindo excludentes de responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu preposto, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil.
A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a responsabilidade civil se comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.
Comprovados o dano e o nexo causal, e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1872866/PR; TJ-MT, Apelação no 1008548-76.2017.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJ-MT, Apelação no 0014169-59.2007.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12.03.2019.
(N.U 1061912-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)
grifei

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acidente de trânsito. No caso concreto, ficou incontroverso o acidente causado pelas partes reclamadas, que abalroou no veículo da parte reclamante e causou prejuízos de alta monta.
Foi bem exposto adequadamente pelo juízo de origem que "a parte requerida foi culpada pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos". Quanto aos danos materiais, estes podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Na hipótese dos autos, os danos materiais foram comprovados por meio de fotos do veículo sinistrado e dos orçamentos para a sua reparação de forma adequada, fazendo jus à indenização fixada na sentença (N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).
2. A propósito, foi bem fundamentado pela instância de origem que "a parte autora juntou dois orçamentos, que em consonância com a jurisprudência, a indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito deve corresponder ao de menor valor". Destaca-se que embora a parte reclamada tenha "apresentado prints de site comercial a desconstituir o dano material, verifico a discrepância dos valores e a insuficiência dos reparos aptos ao conserto do veículo, os quais foram impugnados especificamente pela parte autora, razão pela qual entendo pelo deferimento do orçamento de menor valor apresentado no id. 134381305 pela autora", além do que, "a descrição do orçamento corrobora com a dinâmica do acidente e os danos dele advindos, sendo apto, portando, a comprovação do dano material". Por fim, vale ressaltar também que a parte reclamante apresentou "nota fiscal da cadeirinha bebê que se encontrava no interior do veículo (id. 134381308), não impugnada especificamente pelos reclamados, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento".

3. Desnecessidade de três orçamentos.
Vale ressaltar que a apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar o quantum indenizatório do dano material, ainda mais quando inexiste impugnação específica da avaliação dos materiais para a reparação, fragilizando o seu conteúdo probatório (N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 10/11/2022 e N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1067935-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)
grifei

O entendimento vertido na
decisão monocrática
ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da
predita decisão monocrática
.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025